Tribunal: TJMT
Processo: 0019769-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019769-29.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILSON JOSE DIAS - CPF: 285.466.521-04 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GILSON JOSE DIAS - CPF: 285.466.521-04 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), HELOIZE CAZAMAJOU TOMAS - CPF: 070.983.959-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) - DOENÇA OCUPACIONAL - NÃO EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL - CLÁUSULAS CONTRATUAIS RESTRITIVAS. VALIDADE - TEMA 1.068/STJ - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelações de seguradoras para julgar improcedentes pedidos de indenização securitária por invalidez permanente por acidente (IPA) e, subsidiariamente, por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), ao fundamento de ausência de acidente coberto e de inexistência de perda da existência independente, com inversão dos ônus sucumbenciais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição quanto à validade da cláusula que condiciona a cobertura de IFPD à perda da existência independente; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à equiparação de doença ocupacional a acidente pessoal para fins de cobertura IPA; (iii) determinar se o acórdão deixou de analisar provas e a aplicação do CDC; e (iv) verificar a necessidade de manifestação específica para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão aplica o entendimento vinculante do STJ (Tema 1.068), reconhecendo a validade da cláusula que condiciona a indenização por IFPD à comprovação da perda da existência independente, afastando alegação de contradição.

4 - A prova pericial conclui pela inexistência de perda da existência independente, o que impede o pagamento da indenização securitária na cobertura IFPD.

5 - A decisão afasta a equiparação de doença ocupacional a acidente pessoal, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite cláusulas contratuais que excluem doenças, ainda que consideradas acidentes do trabalho na esfera previdenciária, da cobertura de IPA.

6 - O acórdão examina suficientemente o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, não sendo exigida a análise exaustiva de todos os argumentos ou provas, nos termos do art. 371 do CPC.

7 - A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não invalida cláusulas contratuais já reconhecidas como válidas pelo STJ em sede de precedentes vinculantes.

8 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

9 – O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula contratual que condiciona a indenização por IFPD à comprovação da perda da existência independente do segurado.

2. A doença ocupacional não se equipara a acidente pessoal para fins de cobertura securitária de invalidez por acidente quando houver exclusão contratual expressa.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

5. Embargos de declaração desprovido. Mantido o acordão ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GILSON JOSÉ DIAS
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento às apelações interpostas por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e
MAPFRE VIDA S/A
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes o pedido principal de indenização securitária fundado na cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e o pedido subsidiário fundado na cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), com inversão dos ônus sucumbenciais. O acórdão embargado assentou, em síntese, a ausência de comprovação de “acidente pessoal” coberto, para fins de IPA, e a inexistência de demonstração da “perda da existência independente”, requisito delimitador do risco securitário na cobertura IFPD, à luz do Tema 1.068 do STJ.

Em suas razões (id. 353526883), o embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar adequadamente: i) a tese de que as lesões ocupacionais podem ser equiparadas a acidente de trabalho e, por conseguinte, a acidente para fins securitários; ii) a abusividade e nulidade das cláusulas restritivas da cobertura contratual, à luz do Código de Defesa do Consumidor; iii) o conteúdo das provas periciais e médicas produzidas nos autos; e iv) os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecimento do direito à indenização securitária por IPA ou, subsidiariamente, por IFPD, bem assim o prequestionamento dos arts. 757 do Código Civil; 6o, 46, 51, IV e X, e 54, § 4o, do CDC; art. 20, I e II, da Lei no 8.213/1991; e art. 2o, § 1o, da Lei no 6.367/1976.

Em contrarrazões, MAPFRE VIDA S/A (id. 355343892) e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (id. 356140869), pugnando pela rejeição dos aclaratorios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida.

I - DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À COBERTURA IFPD.

Sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão ao validar a cláusula que condiciona a cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) à comprovação da “perda da existência independente”.

A alegação não procede. O acórdão enfrentou a matéria e adotou como razão de decidir o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.068, cuja tese é inequívoca:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”

Tendo a prova pericial concluído que o embargante não apresenta a perda da existência independente, o acórdão limitou-se a aplicar corretamente o precedente obrigatório aos fatos.

Inexiste, portanto, contradição, mas sim o inconformismo da parte com a solução adotada, o que não se amolda às finalidades dos embargos.

II - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COBERTURA IPA (EQUIPARAÇÃO DE DOENÇA A ACIDENTE)

Alega o embargante omissão quanto à não equiparação de sua doença ocupacional a acidente pessoal, para fins de cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA).

Também aqui não há omissão. O acórdão foi expresso ao consignar que a pretensão do autor decorre de doença ocupacional e que tal quadro não se enquadra no conceito contratual de acidente pessoal.

A decisão está em perfeita sintonia com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que valida a distinção e a existência de cláusulas de exclusão expressa. Nesse sentido, a jurisprudência recente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. GARANTIA DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA PROFISSIONAL. ACIDENTE PESSOAL. DESCARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. VALIDADE. DEFINIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE. NORMAS SETORIAIS. INCIDÊNCIA.

1. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11 da Circular/Susep no 302/2005; Resolução/CNSP no 117/2004 e art. 2o, I, da Resolução/CNSP no 439/2022).

2. Por expressa previsão legal e contratual, a cobertura por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) não abrange as doenças, inclusive as classificadas como profissionais, ainda quando consideradas acidentes do trabalho pela legislação previdenciária, a exemplo daquelas decorrentes ou não de microtraumas de repetição.

3. Na hipótese, a invalidez da autora (doença ocupacional) não se enquadra na definição securitária de invalidez por acidente (IPA), por expressa exclusão da avença, e que não se confunde ainda com a invalidez previdenciária.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO RESP 2115570 MS 2023/0454590-0, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLLAS BOAS CUEVA, JULGADO EM 27/05/2024).

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA SECURITÁRIA ADICIONAL DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.068/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE DOENÇA PROFISSIONAL COM ACIDENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme tese firmada pela Segunda Seção, no julgamento do Tema 1.068 sob o rito dos Recursos Repetitivos, "não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
" ( REsp 1.845.943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 18/10/2021).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos de seguro de vida em grupo, diante da necessidade de interpretação restritiva das cláusulas do seguro, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho, para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão de cobertura da invalidez parcial por doença laboral. Precedentes.
Acórdão recorrido em desacordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisão de provimento do recurso especial confirmada.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AGINT NO ARESP 1903050 DF 2021/0154155-0, QUARTA TURMA, RELATOR: RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 15/05/2023).

Logo, não há omissão, mas sim a rejeição fundamentada da tese jurídica do embargante, com base na jurisprudência pacífica do STJ.

III - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS E AO CDC

Da mesma forma, não prospera a alegação de ausência de análise probatória.

O acórdão examinou o laudo pericial como elemento central de convicção e, com base nele, concluiu pela inexistência da incapacidade funcional total exigida pelo contrato.

O julgador não está obrigado a rebater cada prova ou argumento individualmente, bastando que indique fundamentos suficientes para sua decisão (art. 371 do CPC). A pretensão de revaloração da prova é incabível nesta via.

Quanto ao CDC, sua aplicação foi considerada, mas não para anular cláusulas que o próprio STJ, em teses vinculantes e jurisprudência consolidada, já declarou válidas e não abusivas.

IV – PREQUESTIONAMENTO.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante ao exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026